Tribunal: TJBA
Processo: 8001493-86.2021.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001493-86.2021.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NILZA SENA MACEDO

Advogado(s)
:
MILA MESQUITA DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REFERENCIAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS BEM SUPERIORES ÀQUELES INFORMADOS PELO BACEN. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSALMENTE ENTABULADA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. PACTUAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE DESEMBOLSADA PELA APELANTE. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA.
DANOS MORAIS. INOCORRENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001493-86.2021.8.05.0077, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.